Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Processo : 0701407-23.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 262531955 dos autos n. 0765716-84.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do desligamento do autor agravante ao Programa Médicos pelo Brasil, determinando a sua imediata reintegração ao programa. Relatou e fundamentou o juízo singular: Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Narrou o requerente que, em 25/07/2022, após aprovação em processo seletivo público regido pelo Edital no 01 ADAPS de 31 de dezembro de 2021, celebrou Termo de Concessão de Bolsa com a então ADAPS, atualmente AGSUS, para participação no Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, pelo período de 2 (dois) anos, sendo designado para o Município de Salesópolis/SP. Aduziu que é portador de transtorno afetivo bipolar em episódio atual depressivo, diagnosticado há aproximadamente 6 (seis) anos, com episódios recorrentes, estando em tratamento psiquiátrico com uso contínuo de medicações e psicoterapia regular. Relatou que, em dezembro de 2023, obteve licença médica compulsória, sucessivamente prorrogada mediante apresentação de atestados médicos, permanecendo afastado das atividades do programa desde então. Sustentou que, em março de 2025, foi desligado do programa pela AGSUS, porém tal desligamento foi anulado por decisão judicial proferida nos autos do processo no 0713172-22.2025.8.07.0001, perante a 6a Vara Cível de Brasília, confirmada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Afirmou que, após a reintegração determinada judicialmente, recebeu, em 25 de junho de 2025, nova notificação de desligamento, com efeitos a partir de 25 de julho de 2025, mesmo encontrando-se regularmente afastado por motivo de saúde. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: "c) a concessão da tutela de urgência, para suspender imediatamente os efeitos do desligamento promovido em 25/07/2025, determinando-se a imediata reintegração do autor ao Programa Médicos pelo Brasil, com restabelecimento da bolsa-formação e de todos os efeitos funcionais do vínculo, bem como para que a AGSUS reconheça os atestados médicos apresentados e se abstenha de praticar novos atos de desligamento enquanto perdurar o afastamento por motivo de saúde" (ID 259168112, p. 14). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, inicialmente indeferido por este Juízo, sobreveio decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Agravo de Instrumento no 0701050-43.2026.8.07.0000, deferindo a gratuidade de justiça ao autor em sede de tutela recursal. Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. O autor pretende a suspensão dos efeitos do ato de desligamento promovido pela AGSUS em 25/7/2025, com a consequente reintegração ao Programa Médicos pelo Brasil e restabelecimento da bolsa-formação. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de Termo de Concessão de Bolsa firmado para participação no Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, regido pela Lei no 13.958/2019 e pelo Regulamento instituído pela Portaria ADAPS no 04, de 21/6/2022. Em sede de cognição sumária, observa-se que o art. 5o, parágrafo único, do Regulamento do Estágio Experimental Remunerado (Portaria Adaps no 04, de 21/6/2022) conefere às partes a faculdade de rescisão unilateral do Termo de Concessão de Bolsa, mediante comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem estabelecer, aparentemente, restrições quanto às hipóteses de exercício dessa faculdade. Extrai-se, ainda, da leitura preliminar do Regulamento, que não há previsão expressa de vedação ao desligamento do médico-bolsista em razão de afastamento por motivo de saúde. O art. 41 do mesmo diploma, inclusive, prevê a possibilidade de substituição do médico-bolsista afastado por prazo superior a 60 (sessenta) dias. Nesse contexto, em análise perfunctória, a alegação de violação aos princípios administrativos não se mostra, à primeira vista, suficientemente demonstrada. O ato impugnado aparenta ter sido praticado no exercício de faculdade prevista no próprio Regulamento do programa, com observância do prazo de comunicação prévia ali estabelecido. Ademais, o vínculo estabelecido entre o médico-bolsista e a AGSUS não se equipara à relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, o que afasta a incidência das garantias trabalhistas relativas à estabilidade provisória por afastamento em razão de doença. Cumpre registrar que a decisão judicial proferida nos autos do processo no 0713172-22.2025.8.07.0001, que declarou a nulidade do desligamento anterior ocorrido em março de 2025, não conferiu ao autor garantia de permanência no programa, tampouco a prática de novos atos de desligamento, desde que observados os requisitos regulamentares. A nulidade daquele ato decorreu de vícios específicos daquele desligamento. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo autor, na medida em que o ato impugnado aparenta ter sido praticado nos limites da faculdade rescisória prevista no Regulamento do Estágio Experimental Remunerado. Embora se reconheça que o desligamento do programa implica a cessação do recebimento da bolsa-formação, com potenciais reflexos na subsistência do autor, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito. A situação narrada pelo autor, conquanto sensível do ponto de vista humanitário, especialmente considerando seu quadro de saúde, não permite presumir a ilegalidade do ato administrativo praticado pela AGSUS, mormente quando o Regulamento do programa confere prerrogativa de rescisão unilateral do vínculo à contratante. A questão demanda aprofundamento probatório e contraditório, especialmente para esclarecimento dos fundamentos do ato de desligamento e das circunstâncias que o envolvem, não sendo possível, neste momento, aferir de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. O agravante sustenta que embora o vínculo mantido com o Programa Médicos pelo Brasil não se equipare à relação celetista ou estatutária, a atuação da AGSUS deve observar os princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da CF, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). Assevera que ainda que o regulamento interno preveja a possibilidade de rescisão unilateral, tal previsão não autoriza a prática de atos arbitrários ou desprovidos de motivação concreta, especialmente quando direcionados a profissional regularmente afastado por motivo de saúde. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não há urgência. Conforme afirmado pelo próprio agravante, o seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil ocorreu em 25/07/2025, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator